Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705504-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: SYLVIO LEITE TERZELLA, ROSA MARIA VAHIA TERZELLA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interposta por BANCO BRADESCO S.A. e LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Em contrarrazões, os apelados aduzem a perda do objeto de grande parte da fundamentação das apelações interpostas, ao argumento de que a baixa da hipoteca pleiteada na inicial já foi realizada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020 16:10:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador